Tribunal: TJDFT
Processo: 0748943-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL A ENCARGO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA. INVIABILIZADO O CONHECIMENTO DA SUA APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANOS IMATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes autora e ré visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determina o cancelamento do débito em conta corrente da parte consumidora e a restituição na forma simples dos valores amortizados, após a solicitação de cancelamento (a partir do dia 27.09.2024).
2. Fatos relevantes. (i) a autora efetuou teria solicitado o cancelamento do débito em conta corrente dos mútuos feneratícios contratados com o banco réu; (ii) o banco não teria atendido à solicitação, mesmo devidamente notificado pela consumidora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (a) seria cabível (ou não) a repetição em dobro dos valores debitados na conta corrente da parte consumidora e (b) teria ocorrido (ou não) fato gerador de reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III). No caso, o recurso do banco réu (inexistência de responsabilidade por contratação de mútuos fraudulento, mediante uso de senha e cartão físico) não apresenta correlação com os fundamentos da decisão impugnada (amortização dos empréstimos por meio de descontos na conta corrente da parte autora após a notificação extrajudicial para cessação dos descontos), tornando-se, pois, inadmissível. Recurso não conhecido.
5. Não há violação ao direito do consumidor se os valores descontados correspondem a débitos contratuais legítimos e que não foram quitados pela correntista. Entendimento contrário viola a boa-fé contratual ao prestigiar o inadimplente com a devolução de valores legítimos, devidos e não quitados. Justificada a devolução simples dos valores debitados em conta corrente. Inviabilizada a “reformatio in pejus” à míngua de recurso da parte ré.
6. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186), inocorrentes no caso em foco. Destaque-se que a instituição bancária exercia regularmente o direito de cobrança, amparado nos contratos firmados entre as partes (CC, art. 188, inc. I), sem despontar qualquer abuso, bem como a situação crônica de endividamento da parte autora que válida e voluntariamente contratou mútuos bancários a ponto de comprometer os seus proventos.
7. A condição de excessivo endividamento, com as suas nocivas consequências para a vida privada da consumidora, decorreu do livre exercício da autonomia privada e gestão do próprio patrimônio, não existindo comportamento ilícito da demandada a constituir fato gerador de danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
8. Não conhecida a apelação da parte ré. Desprovida a apelação da parte autora.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 12 e 186; Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750665, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 23/08/2023; TJDFT, Acórdão 1883574, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 19/06/2024.